Tribunal: STF
Processo: HC 238623
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Furto qualificado. Trancamento da ação penal. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lucas Vilarinho contra decisão monocrática do Relator do HC 860.948/SP do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (evento 4).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) (evento 2, fls. 64-69). 



    No presente writ, a Impetrante sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta imputada dada a aplicação do princípio da insignificância. Alega ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreado na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Aponta a desproporcionalidade da prisão cautelar. Destaca a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal e, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Inicialmente, a defesa pugna pelo trancamento da ação penal, pela aplicação do princípio da insignificância. 



    Acerca do tema, extrai-se do acórdão (fls. 117-118):



    Segundo os documentos juntados aos autos, o paciente foi preso em flagrante delito e processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, porque, em 21 de fevereiro de 2023, juntamente com Abraham Rodrigues Fernandes, agindo em conjunto e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, aproximadamente 20kg de cabos elétricos, avaliados em R$ 720,00 (fls. 96), de propriedade da Prefeitura Municipal de Olímpia. 



    [...] 



    A conduta do paciente, em princípio, não pode ser considerada insignificante, pois possui gravidade perceptível ao menos socialmente, tornando a submissão à sanção criminal indispensável à adequação da justiça e à segurança dos valores da sociedade. 



    O pequeno valor da res pode, quando muito, implicar em eventual abrandamento da pena, mas não tornar a conduta atípica. 



    De outra parte, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a aplicação do referido princípio deve obedecer a determinadas diretrizes mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica(STF HC 98.152, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 2.9.2009), não bastando a avaliação isolada do valor econômico da lesão provocada pela conduta delitiva. Nesse contexto, não se pode beneficiar aqueles que fazem da criminalidade seu meio de vida, como ocorre no caso, em que o paciente possui envolvimentos anteriores, inclusive com crimes da mesma espécie, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória, retornando, entretanto, a delinquir (fls. 40/43 dos autos originários).



    Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Na hipótese, o Tribunal de origem rechaçou o pleito defensivo em razão da habitualidade delitiva do paciente, considerando que "não se pode beneficiar aqueles que fazem da criminalidade seu meio de vida, como ocorre no caso, em que o paciente possui envolvimentos anteriores, inclusive com crimes da mesma espécie, já tendo sido beneficiado com liberdade provisória, retornando, entretanto, a delinquir". Tais circunstâncias, de acordo com a jurisprudência prevalecente no âmbito desta Corte, afastam a insignificância da conduta, salvo se demonstrada excepcionalidade que indique inequivocamente a mínima ofensividade da conduta, o que não ocorreu na hipótese. 



    Confira-se:



    (...)



    Noutro ponto, não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 



    A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente teve a seguinte fundamentação (fls. 82/85):



    "Trata-se de auto de prisão em flagrante de ABRAHAM RODRIGUES FERNANDES e LUCAS VILARINHO pela prática, em tese, da infração penal prevista no artigo 155, §4°, inciso IV, do Código Penal, cuja pena máxima é de 08 (oito) anos de reclusão. 



    Está presente hipótese de flagrante delito, porquanto a situação fática e a conduta do custodiado encontra-se subsumida às regras previstas pelo artigo 302 do Código de Processo Penal, isso porque, em cognição sumária, da análise dos elementos informativos colacionados no auto de prisão em flagrante, verifica-se que há provas de materialidade (boletim de ocorrência fls.9/11 e auto de exibição e apreensão fls.14/15) e indícios suficientes de autoria da infração penal para, no juízo preliminar e imediato que compete à Autoridade Policial, justificar a lavratura do auto de prisão em flagrante. 



    Outrossim, as demais providências que se seguem à prisão em flagrante foram regularmente observadas, em especial a expedição de notas de culpa (fls. 7/8), sendo respeitados, ainda, os direitos individuais e as garantias fundamentais previstas no art. 5° da Constituição Federal (fls. 5/6). 



    Assim, porquanto o auto de prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não se vislumbra qualquer mácula ou ilegalidade apta a justificar o relaxamento da prisão. 



    Narram os policiais que, nesta madrugada foram acionadas via COPOM para apuração da subtração de fios elétricos, perpetrada por dois indivíduos na Praça São Benedito.



    Ato continuo, se deslocaram até o local, onde surpreenderam os dois autuados enquanto estavam abaixados ao lado de uma caixa de fiação, os quais ao perceberem a aproximação policial empreenderam fuga, sendo perseguidos e detidos. Em seguida, se deslocaram até o local em que flagraram os autuados inicialmente, onde encontraram um alicate e um saco preto com cerca de vinte quilos de fios/cabos elétricos. Aduziram, ainda, que no local, constataram a remoção de varias tampas tampas de concreto removidas pelos autuados para acesso aos cabos de fiação (fls. 2/3). 



    O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública em relação ao autuado LUCAS VILARINHO. 



    As circunstâncias concretas da prisão do increpado LUCAS demonstram a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, já que a manutenção da liberdade dos indiciados, a toda evidência, põe em risco a ordem pública, pois, caso solto, certamente continuará a delinquir. 



    Saliento, neste sentido, que LUCAS VILARINHO é reincidente (autos n° 0001914- 10.2016.8.26.0400 — fls. 47), além de ostentar extensa folha de antecedentes e, atualmente se encontrar em gozo de liberdade provisória concedida em 1° de novembro de 2022 nos autos da ação penal n° 1503243-70.2022.8.26.0400, tornando, em tese, a delinquir, descumprindo as cautelares impostas. Esta suposta reiteração delitiva, aliada ao descumprimento das cautelares, demonstra a insuficiência delas, de modo que sua nova imposição não será suficiente para lhe impor freios. 



    Deste modo, ao voltar a praticar, supostamente, novo fato criminoso, demonstra pouco respeito pelas ordens judiciais, circunstância que sinaliza quanto à fragilidade de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto. Esta suposta renovação delitiva é elemento concreto que indica substancial receio de que, solto, LUCAS possa vir a praticar novos crimes, diante da reiterada violação da norma penal. Todos estes elementos obrigam à tomada da medida extrema, pois concluo que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para estancar o risco de reiteração delitiva. 



    Considerando, pois, que as circunstâncias que exigem e obrigam à medida cautelar extrema da prisão preventiva se mostram presentes, é consequência lógica, contrario sensu, que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para a garantia da ordem pública. Não garantem a ordem pública, isoladas ou cumulativamente, a medida cautelar diversa da prisão de comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, proibição de ausentar-se da comarca, recolhimento domiciliar noturno, suspensão de função pública ou atividade ou mesmo a fiança. 



    Note-se que as condições favoráveis ao réu, tais como ocupação lícita, residência e emprego fixo, não têm o condão de, por si sós, determinar a concessão do beneficio ou garantir a revogação da prisão cautelar (no Superior Tribunal de Justiça: HC n. 132260/AC, rel. Min. FELIX FISCHER, j. 18.03.2009). 



    [...] 



    Ante o exposto, DECRETO a prisão preventiva de LUCAS VILARINHO, devidamente qualificado nos autos, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos para o indeferimento da liminar e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva relativo a LUCAS VILARINHO, pois foi apontado que "é reincidente (autos n° 0001914-10.2016.8.26.0400 — fls. 47), além de ostentar extensa folha de antecedentes e, atualmente se encontrar em gozo de liberdade provisória concedida em 1° de novembro de 2022 nos autos da ação penal n° 1503243- 70.2022.8.26.0400, tornando, em tese, a delinquir, descumprindo as cautelares impostas". 



    Com efeito, “justifica-se a imposição da prisão preventiva da agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública”. (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 175.527/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 780.490/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023; AgRg no RHC n. 164.793/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022. 



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.” 



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente